Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 15, II, ‘B’ DO DECRETO DISTRITAL N. 28.445/07. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. PRÉVIO CADASTRAMENTO COMO IMÓVEL COMERCIAL. PORTARIA SEF N. 168/10. DESÍDIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTA ATÉ A EFETIVA ALTERAÇÃO CADASTRAL. RETROATIVIDADE INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO CADASTRAL EM SEU BENEFÍCIO. ERRO DE FATO NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
1. A redução de alíquota de IPTU prevista no art. 15, II, b, do Decreto Distrital n. 28.445/07 pressupõe prévio requerimento administrativo do contribuinte nos termos da Portaria SEF n. 168/10.
2. Garantidos administrativamente ao contribuinte todos os instrumentos necessários para requerimento e/ou reclamação de alterações cadastrais de seu imóvel, não é razoável onerar a Fazenda por erro de fato a que não deu causa.
3. Não pode o contribuinte imputar ao Poder Público responsabilidade por fato somente atribuível a sua desídia. Assim, deve suportar as consequências de haver negligenciado a oportuna feitura de requerimento administrativo para cadastrar como de uso residencial exclusivo o imóvel de sua propriedade. Proceder necessário e que constitui condição garantidora da minoração de alíquota buscada nos embargos à execução fiscal. Alteração cadastral que, nos termos da legislação distrital em vigor, não tem o condão de fazer retroagirem seus efeitos de modo a alcançar exercícios fiscais anteriores ao deferimento administrativo da mudança na destinação do imóvel de uso comercial para residencial.
4. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. Honorários majorados.